Tribunal: TJPA
Processo: 0811061-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811061-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: ALENICE ROCHA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811061-86.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB/PE 21.714

AGRAVADO: ALENICE ROCHA LEITE

ADVOGADA: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR – OAB/PA 18.155-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. MULTA DIÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PERIDIOCIDADE. MULTA QUE DEVE INCIDIR A CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – De outra banda, considerando que os descontos indevidos são realizados mês a mês, deve ser modificada a periodicidade da multa para que seja computada a cada desconto indevido.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido,

tão somente, para modificar a periodicidade da multa para que incida a cada desconto indevido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FICSA S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (id. 10575433) que deferiu a tutela provisória para determinar que a empresa ré, ora agravante, no prazo de 10 dias, se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício da autora, referente ao contrato questionado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0807184-54.2022.8.14.0028, proposta por ALENICE ROCHA LEITE.

Em breve histórico, nas razões de id. 10575426, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório ante a inadequação na fixação de multa diária em obrigação de fazer cujo cumprimento se dá em periodicidade mensal (suspensão de descontos em aposentadoria). Aduz ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 10743833 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 11271962.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído, arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de sua aposentadoria, está comprometendo sua subsistência.

De modo que, quanto às astreintes, previstas no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, urge frisar que elas têm caráter coercitivo, sendo perfeitamente cabível a sua incidência como forma de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional. Resulta, portanto, do poder geral de cautela do Juiz.

O STJ tem orientação consolidada de que a ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ( REsp 1112862/GO , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Sendo assim, o valor arbitrado na decisão (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00) é proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir o banco agravante a cumprir a obrigação de suspender os descontos realizados na pensão do autor/agravado.

No que tange ao pleito de substituição da multa diária por multa pontual, tenho que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a antecipação de tutela vindicada na origem buscava fazer cessar descontos mensais lançados no benefício previdenciário da parte recorrida. Tais descontos ocorrem, pontualmente, uma vez em cada mês, não se justificando, por conseguinte, a manutenção de multa que se protrai constantemente com o passar dos dias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR – PERIDIOCIDADE – Interposição contra decisão que determinou, ao banco executado, que cessasse os descontos das parcelas dos contratos de empréstimo consignado declarados inexistentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 – Insurgência do recorrente com relação ao cabimento e ao valor da multa cominatória – Encargo que existe justamente para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir uma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial – Valor adequado, levando em consideração o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa a compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução – O banco recorrente poderá livrar-se desta multa mediante o cumprimento da referida obrigação, não se justificando o questionamento deste encargo que somente incidirá em caso de descumprimento da ordem judicial – Periodicidade deve ser corrigida para cada descumprimento (evento), por se tratar de cobrança mensal – Ajustes que devem constar no próximo recebimento dos benefícios previdenciários da exequente – Precedente do TJ-SP – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2151723-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021)

Assim, de acordo com a natureza da obrigação, mostra-se mais razoável que a multa seja computada por desconto indevido, e não por dia.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, tão somente, para modificar a periodicidade da multa para que incida a cada desconto indevido. Quanto ao mais, mantenho incólume a decisão vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023